Tribunal: TJBA
Processo: 8042331-74.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8042331-74.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: AUBERICE SANTOS DE LIMA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. APLICABILIDADE PARCIAL DO TEMA 1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE ÀS OBRIGAÇÕES DE FAZER. APLICABILIDADE ÀS OBRIGAÇÕES DE PAGAR. LEGITIMIDADE DA EXEQUENTE DEMONSTRADA. PARIDADE VENCIMENTAL DEMONSTRADA. LEI QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO QUE PREVÊ O VALOR COMO VENCIMENTO BÁSICO. ENTENDIMENTO EXPRESSO DA ADI 4.167 NO SENTIDO QUE CORRESPONDE AO BÁSICO E NÃO AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO. DIREITO MÍNIMO
. BALIZAS DO ACÓRDÃO SUFICIENTES À ANÁLISE DA
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO À CONFORMAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE AO VALOR FIXADO PARA O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS), ATÉ O LIMITE DO VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS VALORES A PARTIR DA EXECUÇÃO EM FOLHA SUPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
SOBRESTAMENTO DO FEITO, NO PARTICULAR, ATÉ O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS DO TEMA 1169.
RESOLUÇÃO PARCIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA FIXADO PROPORCIONALMENTE PARA A OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Diante da comprovação dos requisitos necessários, benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à exequente.

2. Litispendência não constatada. Petição inicial da ação paradigma emendada. Embora ambos processos sejam
ações autônomas individuais de cumprimento oriundas do Mandado de Segurança Coletivo n.
8016794-81.2019.8.05.0000, ajuizados pela mesma parte autora em face do Estado da Bahia, a presente demanda refere-se à execução da obrigação de fazer, enquanto a outra corresponde à obrigação de pagar.

3.Os Tribunais superiores já assentaram entendimento no sentido da desnecessidade de filiação prévia ao
mandamus
para executar a coisa julgada coletiva formada. Título exequendo que expressamente prevê que a condenação do estado é para o pagamento do piso nacional a toda a categoria e não somente aos associados da entidade de classe impetrantes. Alegação de ilegitimidade passiva devidamente afastada. Ademais, comprovou a exequente, em contracheque, integrar a relação de sindicalizados da substituta processual.

4. Inaplicabilidade do tema 1169 do STJ quanto às ações autônomas de cumprimento de obrigação de fazer. Matéria discutida e assentada no âmbito da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Caberá, no entanto, o sobrestamento quanto à obrigação de pagar.

5. A Lei Federal nº 11.738/2008 expressamente prevê que o piso nacional é referente ao vencimento básico dos profissionais do magistério, como direito mínimo a eles concedido. ADI 4.167 que declarou a constitucionalidade dos dispositivos legais. Demais verbas salariais obtidas a título de vantagens pessoais pretéritas e que tenham como base o valor do vencimento básico devem ser mantidas e devidamente atualizadas pela base de cálculo agora aplicada, qual seja o piso do magistério nacional.

6. Valores pagos a título de enquadramento judicial não integram a base de cálculo do vencimento, portanto, não devem ser considerados para fins de cálculo de diferenças do piso salarial do magistério.

7.
As parcelas anteriores ao cumprimento da ordem de segurança encontram-se, necessariamente, sujeitas ao regime de precatórios, por possuírem natureza de obrigação de pagar quantia certa, a teor das decisões proferidas pelo STF, com repercussão geral, no
RE 889.173, RE 573.872/RS, ADPF 250 e, mais recentemente, na RLC
61531-BA.

8. O julgamento da ação de conhecimento ofereceu bases objetivas para cumprimento da obrigação de fazer.

9. Havendo pedidos cumulados, em caso de sucumbência, devem ser considerados ambas as condenações para fixação da verba honorária. Importa analisar, no caso da obrigação de fazer, a possibilidade de se aferir o proveito econômico obtido, e, em caso negativo, considerar o valor da causa, sobre o qual recairá a sua fixação.

10. Deve-se levar em consideração que o valor atribuído à causa, no presente processo, reflete também o pedido de execução de quantia certa, sendo, entretanto, viável sua decomposição para fins de adequá-lo e proporcionalmente considerá-lo para fixação do montante da referida verba honorária, sem que seja preciso aguardar o julgamento final do presente feito executivo.

11. Assim, fixa-se, em favor da exequente, a título de verba honorária sucumbencial decorrente do julgamento da ação, o percentual de 10% (dez por cento), a incidir sobre o valor proporcionalmente atribuído à causa, relativo à obrigação de fazer (12 diferenças mensais vincendas).

12.
As parcelas anteriores ao cumprimento da ordem de segurança encontram-se, necessariamente, sujeitas ao regime de precatórios, por possuírem natureza de obrigação de pagar quantia certa, a teor das decisões proferidas pelo STF, com repercussão geral, no
RE 889.173, RE 573.872/RS, ADPF 250 e, mais recentemente, na RLC
61531-BA.

13.
Execução Individual de Sentença Mandamental Coletiva CONHECIDA E JULGADA
PARCIALMENTE PRO
VIDA
.

14. Condenação do Estado da Bahia à conformação do vencimento básico da exequente ao valor fixado como piso nacional do magistério nacional e a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo
, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa atualizado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Execução Individual de Sentença Mandamental Coletiva nº 8042331-74.2022.8.05.0000,
em que figuram como Exequente
AUBERICE SANTOS DE LIMA
e como Executado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER A EXECUÇÃO INDIVIDUAL
,
REJEITAR AS PRELIMINARES
suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, julgar

PROVIDA
EM PARTE a
Execução Individual de Sentença Mandamental Coletiva,
quanto à obrigação de fazer
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de 2023.

PRESIDENTE

DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA